Tribunal: TJDFT
Processo: 0009461-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROIBIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

2. Não é permitida a utilização de fundamentos genéricos para qualificar negativamente a conduta social do réu e/ou sua personalidade.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.